Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-91.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009433-91.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA - CPF: 071.160.351-09 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), THAYNA FERNANDA OLIVEIRA DO SANTOS - CPF: 062.532.671-75 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFHAEL LOPES BARBOSA - CPF: 031.303.511-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DORILEO PEREIRA - CPF: 062.421.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 005.449.852-06 (VÍTIMA), THAYNA FERNANDA OLIVEIRA DO SANTOS - CPF: 062.532.671-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009433-91.2022.8.11.0055

APELANTE: JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FRAUDE ELETRÔNICA [CP, ART. 171, §2º-A] – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DE 2 (DUAS) VÍTIMAS DISTINTAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do estelionato [fraude eletrônica] está demonstrada na palavra das vítimas, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Restando comprovado ter sido o crime praticado em face de duas vítimas distintas, não há se falar na extirpação do concurso formal de crimes, que se regula pelo número de delitos cometidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009433-91.2022.8.11.0055

APELANTE: JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 13586-05.2017.8.11.0042 – Código 473680), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de fraude eletrônica [art. 171, §2º-A, do Código Penal].

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que:
1)
não restou comprovado a presença do elemento subjetivo especial do tipo penal;
2)
inexistem elementos que evidenciem sua participação na empreitada criminosa, visto que “
apenas estava tentando ajudar a coacusada Thayna a desbloquear sua conta”
;
3)
os depoimentos das vítimas são contraditórios e insuficientes para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a descaracterização do concurso formal de crimes, eis que apenas uma vítima teve seu patrimônio lesado [doc. digital n. 162950192].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 165771191].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 168488659].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009433-91.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 11 de maio de 2022, por volta das 15h, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA e Thayna Fernanda Oliveira dos Santos, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro as vítimas Marilson Nascimento da Silva e Rafhael Lopes Barbosa, mediante fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas por meio de redes sociais e contatos telefônicos fraudulentos ou outro meio análogo.

Segundo apurado, os denunciados JHONY Marlon e Thayna Fernanda combinaram de aplicar golpes através das redes sociais (facebook) e aplicativo de mensagens (whatsapp), mais conhecido como “falso intermediário” em compra e venda de veículos, que seria executado por ele, enquanto a indiciada forneceria sua conta bancária para recebimentos dos valores decorrentes das fraudes.

Nessa senda, no dia e hora dos fatos, infere-se que a vítima Rafhael postou na rede social Facebook anúncio da venda de sua motocicleta. Todavia, essas informações foram “clonadas” pelo denunciado JHONY Marlon, que a respostou no perfil falso de “Elaine”, tendo o ofendido Marilson visualizado e se interessado em comprar a moto.

Infere-se que a fraude engendrada pelos denunciados consistia em manter em erro as duas vítimas (Rafhael e Marilson) negociando a motocicleta, mas acreditando que havia um “intermediário”, no caso, um tal de “Eduardo de Araújo”, que seria esposo de “Elaine” (na verdade, o denunciado JHONY Marlon), e dessa forma se deram as tratativas entre as vítimas e o indiciado pelo aplicativo WhatsApp (id. 86124185, p. 73).

Ato contínuo, a vítima Marilson fechou o “negócio”, efetuando a transferência eletrônica (PIX) no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a conta bancária indicada pelo “intermediário Eduardo” (no caso, JHONY MARLON), pertencente à indiciada Thayna Fernanda, conforme comprovante juntado (id. 86124185, p. 20).

Entretanto, quando o ofendido Marilson procurou Rafhael para receber a motocicleta que havia “comprado”, descobriram que se tratava de um golpe, mormente por terem sido bloqueados no WhatsApp pelo indiciado JHONY.

Assim sendo, os ofendidos procuraram a polícia, que conseguiu identificar a indiciada Thayna, titular da conta bancária para qual havia sido feita a transferência eletrônica.

Infere-se que a denunciada foi localizada e detida ainda na posse de parte do dinheiro (R$ 1.930,00) que havia sacado para entregar ao indiciado, sendo que já havia repassado o restante a ele, ficando com um percentual por ter “emprestado” sua conta bancária para aplicação do golpe (apreensão, id. 86124185 p. 75).

Posteriormente, o denunciado JHONY foi localizado e detido na posse de R$ 5.480,00 provenientes dos golpes aplicados por ambos (inclusive uma fraude com vítima na cidade de Sapezal)”

(doc. digital n. 15953918).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA e THAYNA FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS pela prática do crime do artigo 171, §2º-A, do Código Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado para THAYNA em 12.11.2022, não tendo sido interposto recurso de apelação pela corré (doc. digital n. 159538780).

Por sua vez, JHONY busca, em síntese, sua absolvição e, subsidiariamente, o afastamento do concurso formal de crimes.

Não obstante a alegação da fragilidade do acervo probatório e da insuficiência de provas da autoria delitiva, os elementos de convicção coligidos nos autos não deixam dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência (docs. digitais n. 159538665 – pgs. 18/19 e 81/84), comprovante PIX efetuado na conta da corré (doc. digital n. 15938665 – pg. 20), mensagens de WhatsApp (doc. digital n. 159538665 – pgs. 72/73), autos de apreensão (doc. digital n. 159538665 – pg. 75), autos de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 159538665 – pg. 117), relatório de investigação n. 2022.13.40036 (doc. digital n. 159538677 – pgs. 1/19), comprovantes de movimentação financeira entre as contas dos acusados (doc. digital n. 159538678 – pgs. 1/13), como também na prova oral produzida.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a vítima, RAPHAEL LOPES BARBOSA, proprietário da motocicleta, noticiou:

“QUE, eu postei no Facebook, a venda da minha Motocicleta Honda CB 300R, ano 2012, Placa OBF 4716, por R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); QUE, dia 11/05/2022, uma pessoa que se identificou por Eduardo Araújo, entrou em contato comigo via WhatsApp, número 65 99670 7523 e me disse que estava precisando comprar uma motocicleta para acerto de contas com um funcionário dele; QUE, Eduardo Araújo, me disse que o tal funcionário dele iria olhar a moto e se gostasse, Eduardo, faria o pagamento referente a moto; QUE, após as mensagens, mostrei a motocicleta para uma pessoa que se identificou por Marilson, que após verificar o veículo e sem me falar nada sobre o negócio saiu do local; QUE, posteriormente Eduardo, entrou em contato comigo e me disse para eu ir ao cartório e efetuar a transferência da moto; QUE, no cartório me encontrei com Marilson e fomos orientados a realizar a transferência da moto pelo aplicativo Carteira Digital; QUE, fomos para a Escola José Nodari, onde Marilson trabalha e efetuamos a transferência; QUE, na escola, foi que descobrimos que se tratava de crime de estelionato e viemos para esta delegacia e registrei ocorrência; QUE, nesta data, após verificar o endereço bancário para onde Marilson, transferiu dinheiro referente a compra da moto, observei que quem recebeu o valor pago por Marison, foi Thainá Fernanda Oliveira dos Santos; QUE, por este motivo, decidi acrescentar no Boletim de Ocorrência e quando cheguei nesta delegacia, fui informado sobre a prisão de pessoas que praticaram o referido crime”
(doc. digital n. 159538665 – pgs. 106/106).

Corrobora a declaração da vítima, notadamente quanto à negociação com os estelionatários, o depoimento do ofendido, MARILSON NASCIMENTO DA SILVA,
verbis
:

“QUE, dia 11/05/2022, visualizei via Facebook, na conta em nome de Elaine, uma Motocicleta Honda CB 300R, ano 2012, Placa OBF 4716, a venda pelo valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais); QUE, postei interesse pelo veículo e a tal Elaine, me solicitou o número de meu celular que o esposo dela, entraria em contato comigo para as tratativas do negócio; QUE, posteriormente, uma pessoa que se identificou por Eduardo de Araújo, entrou em contato comigo via WhatsApp, celular n. 65 9670 7523 e fizemos a negociação, sendo que eu pagaria pela motocicleta R$ 7.000,00 (sete mil reais); QUE, combinamos para eu ver a moto em no estacionamento do Shopping Tangará e no local compareceu um rapaz conhecido por mim, de nome Rafael, funcionário da Prefeitura local; QUE, Rafael, me disse que estava a pedido de Eduardo de Araújo, para me mostrar a moto; QUE, após verificar a moto, entrei novamente em contato com Eduardo Araújo, que me informou o endereço bancário para que eu lhe pagasse; QUE, o endereço foi o seguinte: Chave pix; 06253267175, em nome de Thainá Fernanda Oliveira dos Santos; C6 Bank; QUE, antes de efetuar o pagamento referido, fui ao cartório com o Rafael e fomos atendido por uma servidora que nos orientou a fazer todo o procedimento de transferência pelo Ponto Gov, portal do Governo Federal; QUE, efetuamos a transferência da moto para o meu nome e logo em seguida efetuei o pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o endereço retro-mencionado; QUE, após o pagamento, informei ao Eduardo Araújo, e aquele me disse que poderia pegar a moto, momento em que Rafael, me disse que não tinha recebido nenhum valor pela venda da moto; QUE, desconfiei que se tratava de crime de estelionato e registramos a ocorrência nesta delegacia; QUE, nesta data, o Investigador Marlon, me ligou e solicitou minha presença nesta delegacia porque tinham prendido pessoas pelo crime em questão [...]”
(doc. digital n. 159538665 – pgs. 103/104).

O investigador de polícia, MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANÇA, responsável pela investigação do crime virtual asseverou:

“Que, nesta data de 12/05/2022, [...] ciente do BOPJC 2022.126607 de 11/05/2022 [...], diligenciamos após levantamentos ate a casa onde reside a Suspeita Thayna Fernanda Oliveira dos Santos, para quem a vitima teria Efetuado um PIX no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); que, no local, identificamos Thayna, saindo conduzindo uma motocicleta, oportunidade em que a abordamos e a colocamos a par dos fatos; QUE, indagando-a sobre o dinheiro recebido em sua conta, ao que ela afirmou que um colega de nome JHONY teria lhe pedido emprestado sua conta para receber um dinheiro proveniente da venda de uma moto; QUE, ontem, 11/05/2022, JHONY Informou a Thayna, que o dinheiro havia caído na conta dela, momento em que Thayna, foi ao banco, efetuou saques e entregou para JHONY: R$ 3.000,00 (tres mil reais); QUE hoje, 12/05/2022, a pedido de JHONY, Thayná, transferiu via PIX 65 999767370 R$ 2.000,00 (dois mil reais) para uma conta dele mesmo do mercado pago; QUE indagada sobre o restante do dinheiro, Thayna pegou em seu bolso, R$ 1930,00 (um mil, novecentos e trinta reais) e nos afirmou que marcou um encontro com JHONY na Rua 26, esquina da cervejaria pit stop, onde lhe entregaria esse restante do dinheiro; QUE, Thayná, disse que usou setenta reais para compras diversas, mas que depois iria ressarcir JHONY; QUE, thayna estava com celular iphone 11 max; que foram apresentadas fotografias de JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, ao que Thayna afirmou reconhecê-lo sem sombras de duvidas como sendo a pessoa que conhece e lhe pediu a conta emprestada; QUE, acrescentou dizendo que JHONY esta com uma motocicleta falcon de cor preta; QUE diante dos fatos, diligenciamos ate o local indicado por Thayna e ao avistar e reconhecer JHONY, procedemos com abordagem, porem, ao percebermos que o suspeito estava se exaltando, o mesmo foi algemado, por receio de fuga e para preservar integridade física do suspeito, dos policiais e de terceiros; que, ao realizar busca pessoal, foi arrecadado com o conduzido, além de um aparelho celular e 2 cartões (mercado pago e pagbank); que, também foi arrecadado no bolso do suspeito, R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais); QUE, ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, JHONY não soube explicar e diante dos fatos arrecadamos todos os valores e objetos; QUE [...] após consultas, também identificamos o b.o. N. 2022.125499 de 10/05/2022, de Natureza: estelionato, em que a vitima Jose Elias Almeida Rodrigues, residente na cidade de Sapezal-MT, transferiu via pix/ted, somando R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) para a conta de Thayna Fernanda Oliveira dos santos; que, ao indagarmos ela sobre tal ocorrência, Thayna afirmou que foi a primeira vez que JHONY lhe procurou pedindo a conta emprestada, sendo que desse valor total, efetuou diversos saques e entregou tudo para JHONY, e ele lhe deu duzentos e cinquenta reais que gastou com compras diversas para seu uso e não ficou com nenhum valor a mais por estas duas vezes que emprestou a conta para JHONY”
(doc. digital n. 159538665 – pgs. 107/108).

Semelhantes são as declarações do policial civil LAURI ROMUALDO DA SILVA (doc. digital n. 159538665 – pgs. 110/112).

A corré, THAYNA, ao ser interrogada pela autoridade policial, confirmou:

“QUE, nesta data de 12/05/2022, por volta das 14:00 horas eu estava saindo de minha casa conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de propriedade de minha irmã de nome Jéssica, quando fui abordada por dois homens que se identificaram por Investigadores de Polícia Civil; QUE, os investigadores me questionaram acerca de crimes de estelionato e eu disse-lhes que
havia sido procurada por um rapaz de nome Jhony Marlon
, que é meu conhecido a muitos anos e morador desta cidade; QUE, na ocasião,
Jhony Marlon, me disse que estava precisando de uma conta bancária emprestada para receber dinheiro proveniente de venda de uma motocicleta
; QUE, dispus a minha conta e
que recebeu a quantia de R$ 7.000,00
(sete mil reais),
dia 11/05/2022
; QUE, ontem, dia 11/05/2022, saquei R$ 3.000,00 (três mil reais) e os entreguei para Jhony Marlon; QUE, o Banco C6 Bank, reteve quatro mil reais e fui informada que seria para análise; QUE, hoje, saquei, R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais) e o restante, R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) efetuei um PIX para Jhony Marlon; QUE, eu havia combinado de entregar os mil novecentos e trinta reais, para Jhony, na Distribuidora Pit Stop, Rua 26; QUE, no momento de minha abordagem, logo quando fui informada do crime em questão, eu entreguei aos investigadores, o dinheiro, meu celular e meu RG e fui conduzida para esta delegacia;
QUE, eu emprestei a minha conta para o Jhony, na segunda-feira dia 09/05/2022 e nesta data
; QUE, na segunda-feira,
eu recebi para o Jhony, 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em PIX e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por TED
; QUE,
eu saquei todo o dinheiro mencionado e o entreguei para Jhony
;
QUE, na segunda-feira, Jhony, me deu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo empréstimo de minha conta
; QUE, eu não recebi nenhum outro valor de Jhony, por emprestar a minha conta [...]”
(doc. digital n. 159538665 – pgs. 100/101).

Por sua vez, JHONY disse:

“QUE, nesta data de 12/05/2022, por volta das 14:00 horas eu estava na Borracharia Lepo Lepo, localizada na Rua 26, próximo ao Mercado Pasqualoto, aguardando a Thainá, quando fui abordado por dois Policiais Civis, que mandaram que eu me deitasse ao chão ocasião em que fui algemado; QUE, os policiais alegaram que eu estava tentando assaltar uma distribuidora de bebidas localizada em frente a borracharia;
QUE, os investigadores, efetuaram revista pessoal em mim e arrecadaram R$ R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais)
;
QUE, do dinheiro mencionado, R$ 2.000,00 (dois mil reais) pertenciam a Thainá, eis que ela me enviou um PIX no mesmo valor, dizendo que iria para uma festa hoje e queria o dinheiro em espécie
; QUE, eu não recebi nenhuma recompensa para sacar o dinheiro para Thainá; QUE, R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) me pertencem eis que recebi do meu amigo Roberto, funcionário do Auto Posto Chapada Azul, onde poderá ser encontrado; QUE, eu havia emprestado o valor mencionado para Roberto, comprar um carro e na semana passada, Roberto, me pagou e eu estava com o dinheiro no bolso; QUE, eu não pratiquei crime de estelionato, me passando por intermediário de compra ou venda de motocicleta; QUE, não são verdadeiras as acusações que Thainá, fez contra mim, quando disse que eu é quem pedi a ela para receber dinheiro para mim; QUE, no meu celular consta comprovante de que Thainá, transferiu para a minha conta R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(doc. digital n.

Em juízo foram ouvidas as vítimas, MARILSON e RAFHAEL, as testemunhas, LAURI, MARLON e ROBERTO DORILEO PEREIRA, e realizado o interrogatório dos acusados.

MARILSON e RAFHAEL narraram:

“
Marilson
: Eu verifiquei a postagem da motocicleta nesse mesmo dia fiz um comentário a respeito [...] e o suposto JHONY perguntou se eu tinha interesse em negociar e ir olhar que um primo dele iria levar, se caso eu gostasse eu faria o negócio com ele. O RAFHAEL estava na situação porque possivelmente o JHONY ofereceu um valor bem mais alto da moto para ele e era para ele não falar para mim que era do RAFHAEL, mas que era do JHONY. Eu cheguei a ver o veículo, tudo certo [...] e o RAFHAEL já fez todo o processo, veio comigo onde eu trabalho [...] fizemos o trâmite, fez a intenção de venda no DETRAN [...].

MP
: Ele fez tudo isso, mas informando pro senhor que a moto era do JHONY?

Marilson
: Isso, que era do JHONY, não era dele. Porque acredito que o JHONY já teria dito para ele não dizer e ficou naquela.

MP
: Já está em um formato clássico esse golpe, já pegamos vários.

Marilson
: Isso. Aí eu efetuei todo o pagamento, fiz o PIX numa conta do [...] C6 [...] e fiquei aguardando o RAFHAEL ficou aguardando que o outro rapaz pagasse ele, mas esse pagamento nunca aconteceu, foi a partir daquele momento que nós nos deparamos que era um golpe.

MP
: Daí você queria pegar a moto e o RAFHAEL não liberava porque não tinha recebido o dinheiro?

Marilson
: Isso. Só que como ele é colega de trabalho nosso, eu disse para ele para irmos na polícia [...] como ele tinha feito todas as transferências, eu até depois devolvi a moto para ele de volta [...]. Paguei R$ 7.000, a vista, no PIX.

MP
: E como vocês chegaram à pessoa de JHONY e Thayna?

Marilson
: Eu fui à polícia, fizemos o BO e logo no dia seguinte, a polícia capturou os dois [...] que tinham aplicado o golpe em outra cidade [...] Sapezal. O mesmo golpe. Foi pego com eles o valor de R$ 7.000 que eles não tinham conseguido movimentar e estava com ele em espécie, em dinheiro.

MP
: Você conseguiu recuperar o valor?

Marilson
: Consegui [...]. Só que o valor ficou na Delegacia [...]. Eu constituí advogado [...] e depois me ressarciram tem uns sessenta dias, mas foi toda essa prática. A Thayna recebeu o valor na conta [...].

MP
: Ela tinha sacado o dinheiro e passado pro JHONY?

Marilson
: Exatamente.

MP
: Assim que deu de vocês pagar [...] e perceberem [...] foram conversar com o JHONY e ele tinha bloqueado vocês?

Marilson
: Isso, poucos minutos ele deixou de falar conosco [...]. Acredito que o investigador que fez a prisão foi o MARLON. Eles já tinham aplicado um golpe no dia anterior, conforme informações que recebi da Polícia [...].

Defesa
: O senhor não conversava com JHONY né? Era outro perfil?

Marilson
: Exatamente. Era o nome de uma mulher. Chegamos a conversar apenas por mensagem. Quem mandava as mensagens era o JHONY [...] ele me mandou o número [...].

Defesa
: Ele falava que o nome dele era JHONY?

Marilson
: Falava. Que a moto era dele e tinha deixado com um primo [...].

Defesa
: Esse perfil feminino, Elaine, o que ela era do JHONY?

Marilson
: Não se sabe, pois era um perfil falso que eles colocavam.

Defesa
: Nessa negociação toda aí, teve alguma mulher que falou com você [...]?

Marilson
: Não. Fiquei sabendo do nome Thayna porque no momento que ele me enviou o CPF dela para efetuar o pagamento”

“
Rafhael
: Foi o mesmo relato do Marilson. Coloquei um veículo para vender no Facebook [...] recebi uma ligação [...] um rapaz dizendo que era chefe, dono de uma empresa, e tinha um funcionário que queria comprar um veículo e ele queria não dar em dinheiro, queria dar um bem e estava procurando um veiculo [...]. Eu falei que tinha um veículo [...], valor era de R$ 10.000 [...] mandei as fotos, passou uma semana e ele não me retornou mais [...]. Passou uma semana, o veículo continuou a venda [...] e logo depois numa terça ele me ligou se o veículo ainda estava a venda, falei que sim [...] ele disse que ia acertar comigo e era para eu mostrar a moto pro funcionário e quem tá negociando somos nós. Combinei com ele [...] e ele combinou de estar vendo o veículo. Levei o veículo [...] no shopping, mostrei a moto para o [...] MARILSON. Ele chegou, olhou, não falou nada, eu nem perguntei nada [...], única palavras que trocamos foi que a moto estava bonita. Naquele mesmo horário, voltei para o meu trabalho, o rapaz me ligou falando que o ‘funcionário’ dele tinha gostado e se eu podia ir no cartório fazer a transferência. Eu falei que podia. Falou que era para ir e que o ‘funcionário’ dele iria lá também [...]. Cheguei lá no cartório [...] eu e o MARILSON só que como estava sem sistema, fomos ao local de trabalho dele [...]. Consegui fazer a transferência da documentação por aplicativo [...], não precisa mais ir no DETRAN [...] e fizemos a transferência. Foi quando o MARILSON mandou mensagem para ele [...] e mandou o pagamento para ele. Eu mandei que tinha dado certo e perguntei do dinheiro, aí ele não me respondeu mais [...].

MP
: Ele já tinha recebido o dinheiro e sumiu?

Rafhael
: É, o MARILSON fez o PIX [...]. Liguei para ele. Ele me atendeu e falou: ‘estou chegando aí’ [...] não chegou, liguei de novo e não me atendeu mais. Foi quando eu perguntei pro MARILSON se ele tinha feito uma transferência para pagar uma moto e perguntei [...] se ele era um ex-funcionário dele e que ele devia um dinheiro, mas [...] ia te dar um veículo. Nisso ele falou que não, que tinha comprado no Facebook [...] e queria e acabou de pagar. Foi quando ele me mostrou o comprovante do PIX [...] no nome da Thayna. Falei: não, não, a moto é minha [...] nesse intervalo ficamos desesperado [...] o MARILSON não sabia se eu estava envolvido no processo e eu achando que ele quem estava [...] ficamos perdidos. Foi quando falei para ele, fui com o MARILSON lá e levei um amigo meu comigo [...] na conversa com ele, ele dizendo que queria a moto, mas eu falei que não iria dar a moto porque não tinha recebido dinheiro nenhum, então não tinha como eu dar a moto. Ele falando o tempo todo que tinha pagado, mostrando o comprovante, foi quando eu falei para ele irmos fazer o BO [...].

MP
: É um modelo bem manjado de golpe que está acontecendo aí, direto. A questão do JHONY você conversou com ele só por WhatsApp [...] ele usava qual nome?

Rafhael
: Ele estava usando outro nome [...]. Está na declaração que fiz no BO. Eduardo de Araújo.

MP
: E como que vocês sabem que ele é o JHONY?

Rafhael
: Nós não sabíamos quem era Eduardo [...], o que aconteceu que chegou para nós foi o comprovante que estaria no nome da moça [...] e foi o que nós entregamos.

MP
: Chegaram à moça e depois descobriram que ela tinha sacado e entregado para JHONY?

Rafhael
: Isso, mas ele estava se passando por Eduardo.

MP
: O MARILSON afirmou que o JHONY se identificava como JHONY, mas então contigo ele não se identificou?

Rafhael
: Não, em nenhum momento. Ele se passava sempre por um tal de Eduardo.

MP
: Quando a polícia descobriu [...] eles já tinham aplicado um golpe um dia antes [...], o que você sabe sobre isso?

Rafhael
: [...] trabalho na TI do Município e tenho acesso à muita informação. Quando fez a transferência no nome da moça, eu fiquei muito preocupado com o meu bem [...], busquei no sistema quem era a moça, de onde ela era [...] o dado cadastral dela me deu uma consulta que ela foi participar em um postinho no Bairro Araputanga [...], foi o que me fez a chegar à pessoa [...]. Peguei o dado cadastral dela recém atualizado do domicílio dela.

MP
: Chegou até ela?

Rafhael
: Aí já foi a investigação da civil.

MP
: Daí o senhor não tem mais conhecimento [...]?

Rafhael
: Não, não sei como que a polícia fez.

MP
: Então o que você tem conhecimento é que o depósito foi feito na conta dessa moça, Thayna Fernanda?

Rafhael
: Isso [...] o endereçamento dela foi eu quem localizei [...] por causa do comprovante do recebimento do pagamento”

Os policiais civis, LAURI e MARLON, narraram como se desenvolveu a investigação e os fatores que os levaram a identificar JHONY e THAYNA como sendo os autores do estelionato contra as vítimas,
verbis
:

Lauri
: As vítimas [...] vendedor de direito e o comprador [...] procuraram a gente após o registro [...] e iniciou as diligências no intuito de chegar a pessoa que recebeu esse dinheiro [...] a THAYNA. Logramos êxito em identificar o endereço dela [...] abordamos ela [...] na entrevista cientificamos ela sobre os fatos e perguntamos sobre o valor de R$ 7.000 que tinha sido depositado na conta dela. Imediatamente ela informou para nós que teria efetuado alguns saques, entregado para uma pessoa que ela conhecia como JHONY [...]. Aí ela falou que teria feito um saque de R$ 3.000, depois um PIX de R$ 2.000 [...] e indagamos que era R$ 7.000, nisso ela falou que estava com R$ 1.930 [...] precisou usar R$ 70,00 para o uso pessoal, mas que iria entregar depois para o JHONY [...] e inclusive havia marcado de entregar para ela agora o valor [...] em determinado local [...]. Diante dos dados e informações que ela nos repassou do JHONY, nos logramos êxito em fazer levantamentos e chegar a uma fotografia dele. Apresentamos para ela [...] e ela afirmou que sim [...] aí só obtivemos dela o local exato onde ele estaria [...], empreendemos diligências, identificamos ele e procedemos a abordagem. Na abordagem [...] arrecadamos uma quantia em dinheiro que totalizou R$ 5.480,00, indagamos ele sobre esse dinheiro e ele não soube explicar [...]. Durante a confecção do BO [...] conseguimos fazer um levantamento no sistema de outro BO registrado em Sapezal, onde tem uma vítima, o Sr. José [...]. Então voltamos a indagar a THAYNA [...] ao que ela afirmou que teria recebido o valor na conta dela [...] mas teria efetuado diversos saques e entregado, em dinheiro, para a pessoa de JHONY [...].

MP
: Esse golpe em Sapezal foi pouco tempo antes desse aqui?

Lauri
: Foi [...] a primeira vez que o JHONY chamou ela para emprestar a conta [...]. Só que ela sacou todo o dinheiro e entregou para ele [...]. Depois o R$ 7.000,00 foi no dia depois disso.

MP
: Em conversas [...], a THAYNA ela demonstrou ter conhecimento?

Lauri
: Sim, doutor, a gente chegou a indagar pra ela se ela sabia do que se tratava esse dinheiro [...], ela falou: ‘eu suspeitei que seria golpe, só que como não era eu que estava aplicando, eu que estava envolvida [...] eu simplesmente sacava e entregava pra ele [...].

MP
: Ela então tinha proveito econômico?

Lauri
: Sim.

MP
: Ela informou qual era o combinado [...]?

Lauri
: Não, ela chegou a falar que depois ele iria acertar e dar um ‘agrado’, mas não falou de quantias.

MP
: E quando vocês abordaram o JHONY? Qual foi a justificativa dele [...]?

Lauri
: Ele ficou surpreso, depois acabou querendo se reservar ao direito de permanecer calado.

Defesa
: As vítimas trocaram mensagem com uma pessoa de nome Eduardo de Araújo, durante as investigações vocês descobriram de quem seria esse telefone, número?

Lauri
: Essa investigação dependeria da autoridade policial em proceder a escuta, naquele momento não chegamos a oficiar operadoras de telefone [...]. O que me chamou atenção durante a investigação foi que como a THAYNA teria de livre espontânea vontade desbloqueado o aparelho celular dela, inclusive mostrado áudios do JHONY [...] a gente chegou a perguntar para as vítimas e as vítimas reconheceram o áudio da THAYNA em conversa com o JHONY como sendo a mesma voz da pessoa que teria se passado como o comprador, o golpista, como o Eduardo de tal, de todo o estelionato [...].

Defesa
: Então o envolvimento do JHONY é baseado no depoimento da THAYNA?

Lauri
: No depoimento dela que afirmou que sacou todo esse dinheiro, entregou para ele, através das conversas dela, do telefone todo e dessa situação das vítimas quanto ao áudio da conversa do JHONY com a THAYNA como sendo a mesma voz que aplicou os golpes neles.

Defesa
: As vítimas durante a negociação da motocicleta conversaram com um suposto Eduardo de Araújo, o senhor sabe dizer se durante as investigações a quem pertencia esse número [...]?

Marlon
: Tem um número que foi apresentado, a gente não fez a checagem [...].

Defesa
: Por que a THAYNA já tinha falado que era o JHONY?

Marlon
: Sim, tanto que foi a pedido do JHONY que a THAYNA forneceu a conta para recebimento dos valores em dinheiro”

A testemunha de defesa ROBERTO, asseverou:

Defesa
: Quando o JHONY foi preso ele estava com uma quantia em dinheiro e ele disse que quem repassou esse valor em espécie foi o senhor [...] o senhor confirma essa informação?

Testemunha
: Confirmo [...], passei para ele R$ 5.788,00

Defesa
: E aí o senhor vendeu [...] e passou um dinheiro?

Testemunha
: Sim, R$ 5.000,00 em mãos e R$ 788,00 em PIX.

Defesa
: E o senhor lembra se esse valor [...] foi um pouco antes dele ser preso?

Testemunha
: Foi recente.

MP
: Recente que dia [...]?

Testemunha
: Eu teria que olhar a data para poder te falar, que eu tenho os comprovantes [...].

MP
: Mas o senhor sabe quantos dias antes [...]?

Testemunha
: Foi no mês de abril que passei para ele.

MP
: E como que o senhor sabe que esse dinheiro era o mesmo que estava com ele? Estava marcado?

Testemunha
: Eu não estou afirmando que é o mesmo dinheiro, só afirmando que passei o valor para ele.

MP
: Passou em abril?

Testemunha
: Sim.

MP
: É porque esse fato aqui foi em Maio, então está bem [...].”

THAYNA, quando interrogada, afirmou:

“
Ré
: Foi no dia 11 de maio, que os policiais chegaram lá em casa [...]. Nos dias anteriores, o JHONY tinha me pedido uma conta e como ele era meu vizinho, eu cresci com ela, sempre fui de confiar nas pessoas [...], ele falou que estava fazendo umas vendas [...] e que ia cair um valor e se eu podia sacar pra ele e entregar para ele. Eu fiz isso [...]. Aí quando foi na quarta ele me pediu de novo, emprestei a conta pra ele, entreguei o dinheiro na quarta, R$ 3.000, à noite meu aplicativo do banco bloqueou e na manhã seguinte desbloqueou, fui saquei o dinheiro para ele [...] usei setenta reais para comprar fralda para o meu neném [...] e aí os investigadores chegaram lá em casa. Eu fui suspeitar que era golpe quando o MARLON contou e eu disse que não sabia o que se tratava [...] e fui com eles na Delegacia, desbloqueei meu celular e fiz tudinho, cooperando com ele [...]. Falei que a quantia estava com o JHONY, já tinha entregado uma quantia e ia entregar o restante do valor [...] até entreguei o valor que estava comigo e o celular.

Juíza
: Para usar sua conta o JHONY te dava parte do dinheiro?

Ré
: Não.

Juíza
: De graça você deixava ele usar sua conta?

Ré
: Na segunda quando ele pediu eu deixei, pois ele falou que a conta dele estava negativada [...] quando foi na quarta ele pediu de novo, foi quando eu usei os R$ 70,00 e informei ele [...] e ele falou que podia ficar comigo, mas depois eu iria retornar para ele.

Juíza
: Na primeira vez [...] qual o valor que depositaram na sua conta?

Ré
: Eu não me recordo.

Juíza
: Da segunda vez?

Ré
: Foi R$ 7.000, pois eu lembro que saquei R$ 3.000, e aí ficou preso R$ 4.000 [...] e depois saquei e entreguei para ele.

Juíza
: Você viu aqui o policial falando que você suspeitava que era golpe?

Ré
: Sim, foi quando ele chegou em mim [...] na quinta-feira e começou a contar e falei para ele: ‘verdade, agora estou suspeitando que é golpe’.

Juíza
: Mas só depois que o policial foi falar com você?

Ré
: Sim porque ele foi explicar para mim [...], foi quando desbloqueei o celular para ele e entreguei. [...] o dinheiro ficou todo com o JHONY, não ficou nada comigo [...].

MP
: Primeiro a senhora disse que ele pediu sem dar nenhuma razão, depois a senhora disse que ele pediu novamente porque a conta dele estava negativada.

Ré
: Sim, foi todo esse momento.

MP
: Quando ele pediu a conta de novo, no dia seguinte, e a senhora percebeu os valores altos [...], senhora não ficou preocupada, desconfiada [...]?

Ré
: Não.

MP
: A senhora não tem noção que a internet hoje é o lugar que mais se aplica golpe? Normalmente pedindo a conta de um laranja para dar golpe?

Ré
: Não.

MP
: Não tinha noção que emprestar a conta para os outros é perigoso?

Ré
: Não porque eu não vi maldade nas palavras dele, então não tinha.

MP
: [...] e tudo isso foi na base da amizade?

Ré
: Sim, eu conhecia ele desde criança.

MP
: A senhora era muito amiga dele?

Ré
: Eu cresci com ele.

MP
: Por que a senhora fazia esses passes picados para ele?

Ré
: Porque minha conta não permitia fazer esses saques de valores altos [...].

MP
: Para esses R$ 7.000,00 a senhora repassou como para ele?

Ré
: Em espécie. Saquei R$ 3.000 [...] na quinta de manhã saquei o restante. R$ 2.000 foi em PIX para ele que ele me pediu [...] R$ 1.900 e pouco foi quando o investigador chegou em mim. Sacava no Santander aqui de Tangará mesmo.

Defesa
: O JHONY [...] falou que a sua conta estava bloqueada e que ele tinha comentado com a senhora uns dias antes que a dele também tinha sido bloqueada [...] e que ele estava te ajudando a desbloquear, vocês estavam trocando mensagens para ele te ajudar, mas que o dinheiro era seu e que a senhora pediu para usar a conta dele, mandando um valor para que ele sacasse e a hora que ele foi te entregar a polícia chegou?

Ré
: Não. Em momento nenhum”

Por sua vez, JHONY disse:

“
Réu
: Isso daí não aconteceu, a única coisa que ela me pediu foi para desbloquear a conta dela que tinha bloqueado.

Juíza
: Vocês tinham amizade?

Réu
: Eu conhecia desde pequena [...], mas não tinha contato com ela.

Juíza
: [...] eu não entendi nada o que aconteceu, explica essa conversa aí.

Réu
: [...] eu estava ensinando ela a desbloquear a conta pelo Whatsapp.

Juíza
: Mas e esse dinheiro que entrou na conta dela?

Réu
: Eu não sei.

Juíza
: Ela repassou para você?

Réu
: Não.

Juíza
: Não estão batendo nada as histórias [...] ela falou que você era amigo de infância e ela não viu problema nenhum em lhe emprestar a conta [...] recebeu dinheiro, passou um pouco [...] pegou R$ 70,00 para comprar fralda pro filho dela e disse que depois ia te pagar, segundo ela [...] que não sabia que era fraude. Inclusive só emprestou porque confiava em você [...]. Não é nada disso então?

Réu
: Não, em nenhum momento eu pedi conta dela emprestada.

Juíza
: Você não recebeu nenhum dinheiro da THAYNA então?

Réu
: Eu recebi R$ 2.000,00 para sacar para ela, daí na hora que eu ia entregar [...].

Juíza
: Ela te transferiu R$ 2.000,00 para você sacar para ela, não entendi!

Réu
: Isso aí.

Juíza
: Ele transferiu eletronicamente?

Réu
: Isso, daí peguei, saquei [...]. Ela não me entregou nada em espécie. Quando fui entregar esses R$ 2.000 para ela, os policiais me abordaram.

Juíza
: Porque a THAYNA mostrou para os policiais as conversas suas, com áudios seus [...] conversas entre elas. A polícia mostrou esses áudios para as vítimas e elas reconheceram sua voz como sendo a mesma voz que fez a negociação com eles.

Réu
: Não teve isso.

Juíza
: [...] então não teve golpe, você não falou com as vítimas, você não pediu a conta da THAYNA emprestada, nada?

Réu
: Nada.

Defesa
: JHONY [...] deixe mais claro, vocês eram amigos [...] ela estava com problema na conta e te pediu ajuda?

Réu
: Isso.

Defesa
: Aí ela precisava do dinheiro e por isso que ela passou para você [...]?

Réu
: Isso, peguei, saquei e quando fui entregar pra ela [...] os policiais me abordaram”

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras da autoria atribuía à JHONY no estelionato praticado em desfavor das vítimas.

A versão por ele apresentada – de que somente auxiliou a corré, THAYNA, para desbloquear sua conta bancária e que sacou determinado valor em espécie para entregá-la –, encontra-se isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

JHONY foi preso em flagrante delito após THAYNA informar aos agentes de segurança que cedeu sua conta bancária para o apelante e recebeu, no dia dos fatos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A corré acrescentou que sacou R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e entregou-lhe em mãos; contudo, por não ter limite de saque em conta, teve que aguardar o dia seguinte para finalizar a transação. Asseverou que, na manhã seguinte, enviou um PIX de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para JHONY e que novamente sacou o restante do valor, sendo que havia combinado de entregá-lo em um local previamente estabelecido por ele. Disse que, no momento que estava se dirigindo ao endereço por ele informado foi abordada pelos policiais civis, os quais lhe informaram sobre o ocorrido. Relatou que forneceu, espontaneamente, seu celular e todas as mensagens trocadas com JHONY para os policiais e que os levou ao local onde iria encontrá-lo. Por fim, narrou que emprestou a JHONY sua conta bancária em duas oportunidades e que, por serem amigos de infância, não suspeitou que ele estaria aplicando golpes pela internet.

Corroborando a versão dada pela coacusada, os policiais civis, MARLON e LAURI, confirmaram que chegaram à pessoa dela após as vítimas informarem, no destacamento policial, que haviam sofrido o golpe do “falso intermediário” e que o valor depositado por um deles havia sido recebido na conta de THAYNA. Disseram que, com base nas informações angariadas, deslocaram-se ao endereço dela e, em frente ao imóvel, abordaram-na. Acrescentaram ter-lhe explicado o ocorrido e depois de ouvi-los, THAYNA desbloqueou seu celular e forneceu-lhes o aparelho para que visualizassem as mensagens trocadas com JHONY. Asseveraram que THAYNA confirmou o recebimento dos R$ 7.000,00 de uma das vítimas, que sacou parte do valor para JHONY e que estaria indo, naquele momento, entregar-lhe o restante do dinheiro. Relataram ter apreendido os R$ 1.930,00 (mil e novecentos e trinta reais) que estavam com THAYNA e foram ao local onde o apelante a aguardava. Nesse momento, conseguiram prendê-lo e, em seu poder, encontraram o restante do valor subtraído de uma das vítimas [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)]. Por fim, declararam ter mostrado para as vítimas o áudio da conversa entre THAYNA e JHONY, e estas reconheceram a voz de JHONY como sendo o golpista que estava negociado com eles, que utilizava a alcunha de “Eduardo Araújo”.

As vítimas afirmaram que as tratativas realizadas com o estelionatário se deram pela internet e por telefone. MARILSON disse ter negociado diretamente com JHONY, enquanto RAFHAEL informou que o criminoso utilizava a alcunha de “Eduardo Araújo” pelo WhatsApp; contudo, ambos confirmaram que o depósito, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – oriundo do golpe aplicado pelo agente –, foi realizado para a conta de THAYNA. Declararam que se dirigiram à Delegacia de Polícia, reportaram todo o ocorrido para a autoridade policial e que os agentes de segurança lhes informaram que os mesmos suspeitos haviam aplicado um golpe semelhante contra outra vítima na cidade de Sapezal/MT. Por fim, revelaram que conseguiram reaver grande parte do dinheiro, posto que os acusados foram presos logo em seguida ao golpe.

Embora a defesa se apegue ao depoimento de ROBERTO como prova do álibi construído em favor do acusado – no sentido de que o valor apreendido com JHONY havia lhe sido fornecido pela testemunha – percebe-se claramente que ela confirmou ter lhe entregue a quantia de R$ 5.788,00 (cinco mil setecentos e oitenta e oito reais) em espécie, porém, tal transação ocorreu há quase 1 (um) mês antes do ocorrido.

Aliás, mostra-se irrelevante o fato de a vítima, MARILSON, afirmar que negociou diretamente com apelante, enquanto RAFHAEL ter dito que as tratativas foram feitas com um indivíduo chamado “Eduardo Araújo”, uma vez que os policiais civis afirmaram em juízo que os ofendidos reconheceram a voz do estelionatário como sendo a mesma reproduzida nos áudios gravados no celular de THAYNA, oriundos de JHONY.

Por fim, soa fantasiosa a versão de que JHONY estava somente “auxiliando” THAYNA com o desbloqueio de sua conta bancária. Nesse sentido, a extração dos dados – realizadas pelos agentes da Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT – no celular de THAYNA, claramente mostram que JHONY, a todo momento, instiga a coacusada a desbloquear o valor retido em sua conta bancária para recebê-los em espécie,
verbis
:

“
As conversas se iniciaram na quarta feira dia 11/05/2022 entre os números de Thayna com Jhony Marlon:

JHONY: Oi, conseguiu falar no Chat
[do banco]
??

THAYNA envia dois prints de conversas e o seguinte áudio: “parece que é instabilidade no aplicativo, esperar um pouquinho para ver”.

JHONY: Tá bom.

THAYNA envia novamente um print de diálogo com a central de antendimento do banco.

JHONY: Fala que você tem que pagar uma conta hoje e precisa sacar ou transferir o dinheiro que eles agilizam mais rápido. Mais vai dar certo. Tenta fazer o PIX de novo aí para ver.

THAYNA: Estou tentando toda hora.

THAYNA envia o áudio: “Ela disse que não está bloqueada a conta não, é somente uma instabilidade”.

JHONY: Tá bem, você falou que tinha que pagar conta e precisava liberar o PIX?

THAYNA: Sim.

JHONY: Aí ela pediu para esperar até umas seis horas para ver né?

THAYNA: Sim.

THAYNA envia dois prints de tela de PIX não realizados.

JHONY: Veja seu limite de PIX como que está.

THAYNA: Meu limite é de 20 mil, pela noite.

JHONY: Tenta agendar pro Geovane para amanhã para ver se dá certo.

THAYNA: Bloqueada

THAYNA envia um print.

JHONY: Mas esse não foi o valor.

THAYNA envia o áudio: Não foi JHONY, quando a conta bloqueia acontece o seguinte, o dinheiro que era meu que tinha lá, meu dinheiro tinha um centavo lá, aí esse dinheiro ele faz o estorno pra quem fez o PIX, no caso aquele sete mil, aí fez o estorno pra aquele povo de sete mil, entendeu? Aí os quatro mil estão bloqueados. Foi retido 0.01 centavos só.

JHONY envia o áudio: Não, não eles pegam de deixa retido lá o dinheiro, eles pegam e não tomam de volta, eles deixam retido lá, durante esses sete dias, você vai conversando com eles, fala que vendeu uma moto, eles pegam e libera. Esses dias eles pegou e reteu da minha conta, cinco mil reais, aí pegou e devolveu, na hora que deu dez dias, eles pegou e devolveu.

JHONY: Ver se o saldo tá na conta ainda e me manda o print.

THAYNA envia o print do saldo de R$ 4.000,00 reais da conta do banco C6 [vídeo anexado].

JHONY: Tá bloqueado não. Mais tarde vou tentar de novo transferir. A minha estava assim também esses dias.

THAYNA envia print de diálogo com a central de atendimento do Banco C6.

JHONY: E aí? Nada ainda?

THAYNA envia comprovante de PIX não realizado.

THAYNA: Não, acabei de tentar.

JHONY: Tenta passar 1 real na maquininha para ver.

THAYNA envia um print de um email recebido do Banco C6, informando que a conta nº 146782011 será encerrada.

JHONY: Vou mandar para o cara.

Quinta feira 11/05/2022.

JHONY: Bom dia. O saldo tá na conta ainda?

THAYNA: Sim. Só não estou acessando a conta. Vou te mandar o que aparece.

THAYNA envia o áudio: “quando eu vou pra entrar na conta fala assim, não é possível, não sei o que lá, porque minha conta foi encerrada, porque não existe mais minha conta”.

JHONY: Manda aí para eu ver, vou fazer o corre aqui ver se o cara alí desbloqueia ela para mim.

THAYNA: Onde tu tá?

JHONY: Oi, to na rua, por que?

THAYNA: Ah beleza, por causa do negócio desse dinheiro.

JHONY: Você está onde?

THAYNA: Na rua também.

JHONY: Vai na borracharia [...] na Rua 26, perto do Pasqualoto.

THAYNA: Tá. A hora que chegar me avisa.

JHONY: Tá.

THAYNA: [...] me manda sua conta, vou mandar 2
[dois mil reais]
e sacar 2.

JHONY: 65999767370. Mercado pago

THAYNA: Dmr.

JHONY: Conseguiu?

THAYNA: Ainda não, pera.

JHONY: Que estou aqui perto ae passava para sacar

THAYNA: Tá, pera um pouco que vai dar certo.

JHONY: Tá bom

THAYNA envia o áudio: “Você já está ai na borracharia?”

THAYAN: Já já vou ai

[...]

THAYNA envia um comprovante de PIX no valor de dois mil reais para a conta de JHONY”
(doc. digital n. 159538677).

Marlon, na data de 12/05/2022 às 14:04:01 Hora de Brasília.

Como se vê,
as contradições existentes no depoimento do apelante, além de fragilizar a sua negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações das vítimas, da coacusada e dos agentes policiais, sobretudo porque apresentados de forma harmônica nas duas fases processuais.

Nesse sentido, trago precedentes das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA [...] RECURSO DESPROVIDO. Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia [...]”
(N.U 0009637-87.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DELITIVA, NOTADAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estelionato está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual”
(N.U 0001760-05.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO [...] POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS [...] CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUFRAGAR A CONDENAÇÃO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS DO INVESTIGADORES DE POLÍCIA TOMADOS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Não procede o pleito absolutório, dos crimes de estelionato, furto qualificado e roubo impróprio, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das vítimas e dos policiais que participaram da investigação, todos ouvidos em juízo, e pela prova documental, estando a materialidade e autoria relativa aos crimes, bem como o dolo na conduta do réu, consistente na consciência e vontade de enganar as ofendidas, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas [...]"
(N.U 0013922-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Por derradeiro, busca a defesa o afastamento do concurso formal de crimes, sob o argumento de que “
apenas o Sr. Marilson teve prejuízo devidamente demonstrado [...], enquanto Rafhael permaneceu com sua motocicleta [...] e não teve seu bem invertido”
.

Antes da análise do pedido defensivo, convém salientar que o crime de fraude eletrônica – criado pela Lei n. 14.155/2021 – possui a seguinte definição legal:

“
[...] A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

Noutro giro, a conduta do apelante, conhecida como “golpe do intermediário”, consiste no fato de o agente se valer de
sites
de anúncio para ludibriar o verdadeiro vendedor, passando-se por interessado comprador, no intuito de obter informações do bem – fotos e vídeos –, criando anúncios equivalentes, mas com preços mais atrativos, dando maior credibilidade a pretensos compradores com respostas precisas sobre possíveis perguntas sobre o objeto.

O golpista propõe pagar ao verdadeiro anunciante o preço requisitado – ou valor próximo desse –, atraindo o interesse dele, que passa a facilitar a negociação. Ao mesmo tempo, alicia interessados na compra do bem por meio de um falso anúncio, com preço abaixo do mercado, e acaba seduzindo o pretenso comprador, que acredita estar realizando um ‘excelente negócio’.

In casu
, JHONY valeu-se da divulgação feita por RAFHAEL – a venda de uma motocicleta por R$ 10.000,00 (dez mil reais), através do aplicativo digital
Facebook
–,

“clonando” o anúncio dele e oferecendo o veículo para MARILSON, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após, comprador e vendedor foram ludibriados por JHONY, que se apresentou a RAFHAEL como possível comprador e, a MARILSON, como proprietário da motocicleta, a quem afirmou que ela lhe seria entregue por um “primo”.

Ao final, MARILSON depositou o valor negociado com o apelante [R$ 7.000,00 (sete mil reais)] na conta de THAYNA, mas não recebeu a moto porque RAFHAEL negou a entrega dela enquanto não fosse o dinheiro depositado na sua conta bancária.

Como se vê, a conduta para se perfectibilizar, carece de duas vítimas – o vendedor e o(s) pretenso(s) comprador(es) –, que são induzidos a erro por meio eletrônico, usado pelo estelionatário na aplicação do golpe.

Desse modo, tendo sido comprovado que JHONY, mediante uma única ação [fraude por meio de rede social e contato telefônico] praticou 2 (dois) estelionatos, em sua modalidade eletrônica, contra 2 (duas) vítimas, aplica-se o concurso formal de crimes.

Depois, ao reverso do alarido defensivo – no sentido de que RAFHAEL não teve nenhum prejuízo – o ofendido, quando ouvido em juízo, afirmou que realizou a transferência documental do veículo, efetuando o pagamento das taxas administrativas por aplicativo digital e que teve que desfazer toda a negociação por vias extrajudiciais com MARILSON.

Desse modo, concluo que a juíza singular reconheceu, de forma acertada, a consumação de 2 (duas) fraudes eletrônicas, em concurso formal de crimes – tendo em conta o crime ter sido praticado contra duas vítimas –, com a aplicação do
quantum
proporcional de 1/6 (um sexto).

Aliás, consoante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a indicação da fração de aumento pelo concurso formal de crimes regula-se pelo número de delitos cometidos,
verbis
:

“[...] Em razão do concurso formal próprio, deve ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2, levando-se em conta o número de infrações penais praticadas pelo agente. Na hipótese dos autos, por serem dois os crimes, deve a pena ser majorada em 1/6[...]”
(HC n. 205.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 24/8/2016.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023